Tribunal: TJMT
Processo: 1020870-60.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020870-60.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TIAGO AUGUSTO SOUSA SILVA - CPF: 051.532.721-25 (RECORRENTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), FABRIO RODRIGUES MATEUS - CPF: 050.663.501-52 (ADVOGADO), TIAGO AUGUSTO SOUSA SILVA - CPF: 051.532.721-25 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO RECONHECIDA. EXTRATO QUE NÃO FORNECE AO JUÍZO DADOS QUE PERMITAM, COM SEGURANÇA, RECONHECER A EXISTÊNCIA (OU NÃO) DE NEGATIVAÇÃO PRÉEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFGURADO. INDENIZAÇÃO NEGADA. SENTENÇA REFORMADA.

RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DO RECLAMADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pela consumidora, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento. No caso, o Banco não comprova a contratação do serviço bancário.

2. O pedido de dano moral deve ser julgado improcedente, porque os extratos juntados no processo não fornecem ao Juízo não possibilita segurança jurídica para evidenciar a configuração do dano moral;

3.
Recurso do reclamante conhecido e não provido. Recurso do reclamado conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes, em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente, procedentes os pedidos iniciais, p
ara declarar a inexigibilidade do débito contestado, determinar que o banco realize o cancelamento da restrição imposta ao nome da parte autora, bem como, condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.

Tiago Augusto Sousa Silva
requer a reforma da sentença, para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$10.000,00 (dez mil reais).

O
Banco Bradesco S.A
requer a reforma da sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial. Sustenta a inexistência de ato ilícito ou defeito na prestação do serviço, na medida em que os valores foram cobrados de forma correta. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

Contrarrazões do Banco Bradesco pelo não provimento do recurso de Tiago Augusto Sousa Silva (id. 195547229).

Tiago Augusto Sousa Silva
não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 201176654).

Benefício da gratuidade de justiça deferida a Tiago Augusto Sousa Silva no id. 184612687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024